Tribunal: TJPA
Processo: 0836369-65.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836369-65.2020.8.14.0301

APELANTE: ANGELINA CANTUARIA BOUTH DE SOUSA, VANESSA BOUTH DE SOUSA, JOSE CLAUDIO BOUTH DE SOUSA, SILVIO MAURICIO BOUTH DE SOUSA

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA NA INTERNAÇÃO EM UTI. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais proposta por familiares de paciente falecido em decorrência de demora na internação em UTI, em face de operadora de plano de saúde (GEAP). Agravo Interno interposto pela GEAP contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação e negou provimento ao recurso da parte autora. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra a mesma decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão; e (ii) a ocorrência de falha na prestação do serviço pela GEAP e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ.

2.

A relação jurídica entre as partes é regulada pela Lei nº 9.656/98, devendo ser observados os princípios da função social do contrato, da boa-fé contratual e da dignidade da pessoa humana.

3.

A demora injustificada na internação do paciente em UTI, agravada por sua idade avançada e comorbidades, configura falha na prestação do serviço, gerando danos morais aos familiares.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a jurisprudência pátria, sendo adequado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5.

Não há contradição ou omissão na decisão monocrática quanto à análise da extensão dos danos e à fixação do quantum indenizatório, não sendo cabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente provido para afastar a aplicabilidade do CDC, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da ré, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, e negou provimento ao recurso da parte autora. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão, devendo ser observados os princípios da função social do contrato, da boa-fé contratual e da dignidade da pessoa humana."

"2. A demora injustificada na internação do paciente em UTI configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais, cujo valor deve ser fixado em patamar razoável e proporcional."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, arts. 1º, II e § 2º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1903519/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração e conhecer e dar parcial provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0836369-65.2020.8.14.0301

AGRAVANTE/EMBARGADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

AGRAVADOS/EMBARGANTES: ANGELINA CANTUÁRIA BOUTH DE SOUSA e OUTROS

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num.
23810662

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 24142948) interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 24128608)

opostos por
ANGELINA CANTUÁRIA BOUTH DE SOUSA e OUTROS
, ambos

em face da Decisão Monocrática (id. 23810662) que
deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte ré, ora Agravante, e negou provimento ao apelo da parte autora, ora Embargante
.

Breve retrospecto processual.

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por ANGELINA CANTUÁRIA BOUTH DE SOUSA, VANESSA BOUTH DE SOUSA, JOSÉ CLÁUDIO BOUTH DE SOUSA e SÍLVIO MAURÍCIO BOUTH DE SOUSA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE.

A demanda originou-se na alegação de falha na prestação do serviço de assistência médica que teria culminado no óbito de JOSÉ COSTA DE SOUSA, esposo da primeira autora e pai dos demais, em razão de negligência da ré quanto à disponibilização de atendimento médico de urgência e leito de UTI.

A petição inicial (Id. 14006062) aduz que o falecido necessitou de internação urgente em decorrência de complicações causadas pela COVID-19. Apesar de diversas tentativas de contato e deslocamento pelos hospitais credenciados, não houve o pronto atendimento, obrigando a família a recorrer a uma unidade pública. Mesmo com a concessão de tutela de urgência para a internação em leito de UTI, o quadro do paciente já se encontrava gravemente debilitado, resultando em seu falecimento. Foi pleiteada indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

Em contestação (Id. 14006129) a ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE refutou as alegações dos autores, sustentando que houve regular cumprimento contratual e que a responsabilidade pelo atendimento deveria ser limitada às previsões contratuais. Aduziu, ainda, a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e o falecimento do paciente, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis.

O Juízo de primeira instância (Id. 14006143) julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo falha na prestação do serviço e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, nos seguintes termos:

(...)
Diante o exposto:

a) REJEITO a preliminar de ilegitimidade e falta de interesse processual, e;

b) JULGO PROCEDENTE a pretensão de indenização por danos morais, para o fim de CONDENAR a requerida ao pagamento aos autores da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros mensais de 1% (um por cento) a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (súmula 362, STJ).

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.

Nos termos do entendimento jurisprudencial, não há sucumbência recíproca: Nos termos da Súmula 326/STJ, na ação de compensação por danos morais, a condenação em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência recíproca.A indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é meramente estimativo. STJ. 3ª Turma. AgInt no AgInt no AREsp 1546407/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/05/2020.

Súmula 326-STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Assim, CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor a condenação, na forma dos artigos 82 e 85, CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se

Inconformados, os autores interpuseram apelação cível (Id. 14006144).

Requerem a
majoração do valor da indenização para R$100.000,00
, alegando que o montante arbitrado pelo Juízo de primeiro grau não reflete a extensão do dano moral sofrido.

Argumentam que a perda do cônjuge e pai, ocorrida após um prolongado período de sofrimento e negligência, causou impacto emocional de grande magnitude, justificando uma reparação mais condizente com a gravidade dos fatos.

A ré, por sua vez, interpôs Apelação Cível (Id. 14006152) pugnando pela reforma integral da sentença, sustentando que não houve negligência ou omissão na prestação do serviço de saúde contratado.

Alega que a responsabilidade pelo atendimento de emergência, em tempos de pandemia, é mitigada em razão da superlotação das unidades de saúde, argumento que estaria amparado pela excepcionalidade do contexto de calamidade pública. Afirmou, ainda, que o atendimento hospitalar foi efetivamente disponibilizado após a concessão da tutela de urgência e que não há elementos para se estabelecer o nexo causal direto entre a conduta imputada à ré e o óbito do paciente.

Por fim, requer que, em eventual manutenção da condenação, o valor arbitrado seja reduzido, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões da parte ré no ID 14907451.

Contrarrazões da parte autora no ID 14907453.

A decisão monocrática ora recorrida (Id. Num. 23810662) reformou a sentença
a quo
, dando parcial provimento ao recurso da ré, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral de R$50.000,00 para R$30.000,00, e negando provimento à apelação da parte autora, consoante ementa que transcrevo abaixo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PANDEMIA DE COVID-19. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. LEITO DE UTI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por danos morais ajuizada por familiares de beneficiário falecido contra operadora de plano de saúde, em virtude de falha na prestação de serviços que resultou na demora para internação em leito de UTI durante a pandemia de COVID-19, culminando no óbito do paciente.

II. Questões em discussão

2. Verificar a responsabilidade da operadora de plano de saúde pela demora no atendimento de urgência e a adequação do quantum indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, conforme Súmula 608 do STJ, e foi demonstrada a falha na prestação do serviço médico pela operadora.
4. A negativa de internação de urgência gerou sofrimento emocional aos familiares, configurando dano moral in re ipsa.
5. Considerando o contexto excepcional da pandemia e o princípio da razoabilidade, o valor da indenização foi reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação da ré parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais. Recurso da parte autora desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A negativa injustificada de cobertura para atendimento de urgência em plano de saúde configura falha na prestação do serviço, ensejando danos morais in re ipsa.
2. O arbitramento de indenização deve observar a extensão do dano, o contexto fático e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Legislação e jurisprudência relevantes citadas
:

·

Constituição Federal, arts. 1º, III, e 5º.

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, 14, e 51, IV.

·

Código Civil, arts. 186 e 927.

·

Súmula 608/STJ.

·

Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1903519/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 24/02/2022; TJPA, Apelação nº 0900761-09.2023.8.14.0301.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no id. 24128608 opostos por
ANGELINA CANTUÁRIA BOUTH DE SOUSA e OUTROS
, em que alegam ter havido vício de contradição na monocrática, visto que estabelece que a indenização deve cumprir funções compensatórias e ser majorada, mas opta por reduzir o valor de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00, o que diminui o caráter dissuasório e compensatório da indenização.

Também alega omissão ao deixar de

avaliar a extensão dos danos sofridos por cada membro da família, resultando em uma indenização que não reflete a totalidade do dano, desconsiderando a jurisprudência consolidada que reconhece a necessidade de ponderação individualizada em casos de danos morais coletivos.

Pede o acolhimento dos aclaratórios, sendo supridos os ventilados vícios.

AGRAVO INTERNO de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
no id. 24142948, em que argui a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão, cfe. Súmula 608 do STJ, e que a manutenção da decisão implica violação do art. 1º, II, 35-F e art. 35-G, da Lei 9.656/98, não havendo que se falar em interpretação mais favorável à parte Agravada em detrimento da Agravante, não cabendo falar também em inversão do ônus da prova, uma que cabe à parte autora provar que suas alegações são verídicas.

Assevera ainda a ausência de negativa e ter havido situação de força maior (estado de calamidade – pandemia da COVID-19), além da inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, sendo afastada a condenação.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Subsidiariamente, requer seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 24803063.

Pede a Agravada, em suma, que seja negado provimento ao agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
ANGELINA CANTUÁRIA BOUTH DE SOUSA e OUTROS

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática de
Id. Num.
23810662
, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte ré, ora Agravante, e negou provimento ao apelo da parte autora, ora Embargante
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades, erros materiais e/ou contradições, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a parte Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Bem, a irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado seria
contraditório
, uma vez que

estabelece que a indenização deve cumprir funções compensatórias e ser majorada, mas opta por reduzir o valor de R$ 50.000,00 para R$ 30.000,00, o que diminui o caráter dissuasório e compensatório da indenização; bem como
omisso
, pois deixa de

avaliar a extensão dos danos sofridos por cada membro da família, resultando em uma indenização que supostamente não reflete a totalidade do dano.

Quanto aos ventilados vícios, não merecem prosperar os argumentos da parte Embargante.

Analisando os argumentos da parte recorrente no que concerne à contradição, estes não merecem ser acolhidos, pois inexiste na r. decisão monocrática qualquer contradição a ser sanada.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Remontando à decisão, restou expresso o seguinte:

(...) Por outro lado, o sofrimento emocional dos recorrentes, causado pela perda do cônjuge e pai, é evidente e não pode ser minimizado. Ainda assim, entendo que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 50.000,00, excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o conjunto dos fatos e as peculiaridades do caso.

Com relação ao quantum, deve o arbitramento operar-se proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, assim como devem ser consideradas a extensão e a intensidade do dano, objetivando desestimular o ofensor a repetir o ato.

A negativa injustificada de cobertura, somada à idade avançada e às condições clínicas graves do autor, demandam a majoração da indenização para um patamar mais condizente com a realidade dos fatos. Assim,
entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso
, sendo suficiente para reparar os danos sofridos e desestimular práticas abusivas por parte da apelada.

(...)

Assim, tendo sido comprovada a existência da recusa indevida da apelada, conclui-se cabível a condenação em danos morais, que se arbitra no valor de R$30,000,00 (três mil reais) dentro do patamar de razoabilidade e proporcionalidade adotado pela jurisprudência pátria, impõe-se a reforma da sentença apelada. (...)

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte (notadamente, quanto à redução do valor da indenização por danos morais, ao acolher em parte o apelo da parte contrária)
não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

De igual forma, quanto a tal ponto, inexiste omissão, na medida em que restou evidenciado na monocrática, com base nos próprios julgados a ela colacionados, que a
extensão dos danos sofridos foi analisada de maneira global, em relação aos quatro requerentes como um todo (mãe e três filhos em comum com o
de cujus
). A individualização que a parte pretende, no tocante ao
quantum
indenizatório, é matéria que não está sujeita à revisão pela via dos embargos de declaração, porque rediscute o próprio
meritum causae
.

Destarte, a decisão hostilizada foi expressa quanto às razões para o desprovimento do apelo dos ora Embargantes e o provimento em parte do recurso da parte autora, inexistindo vício de contradição e/ou omissão.

Logo, em que pese a irresignação da parte Embargante, não lhe assiste a razão, considerando que seus argumentos não são aptos a produzir modificações no julgado.

Vale repisar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para
rediscutir o julgamento
, como busca, nesse particular, a parte embargante.

Assim, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão, obscuridade e/ou contradição na decisão embargada, o recurso de embargos deve ser rejeitado.

AGRAVO INTERNO DE GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da controvérsia recursal no Agravo Interno interposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
reside na (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de autogestão e suas implicações no caso concreto, assim como na responsabilidade civil da Agravante na situação em comento, dada a suposta ausência de negativa e da situação de força maior (estado de calamidade – pandemia da COVID-19), e na inexistência ou não de ato ilícito e de dano moral indenizável.

DA ALEGADA INAPLICABILIDADE DO CDC

Adianto que, neste particular, assiste a razão à Agravante. Explico.

Cumpre ressaltar que a ora recorrente GEAP, é uma entidade de autogestão, tratando-se de uma associação instituída sem fins econômicos, conforme se infere de seu Regulamento/Estatuto Social (id. 14006132, p. 1-76).

Sendo, portanto, plano de saúde restritos a familiares dos titulares das patrocinadoras/conveniadas funcionários da GEAP, não havendo oferta de produto no mercado - elemento fundamental para a caracterização do serviço de consumo, nos termos do § 2º do art. 2º do CDC, razão pela qual
não lhes são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor
.

Tal questão foi pacificada pelo C. STJ por meio do verbete sumular nº 608 do STJ: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICAPILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA. 1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula nº 603 do STJ. 2. Ausente qualquer outro elemento de gravidade decorrente do cancelamento do plano de saúde, a inexistência de comunicação da rescisão unilateral ao beneficiário, por si só, não acarreta violação a direitos da personalidade capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana. Assim, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 00065741720178070020 DF 0006574-17.2017.8.07.0020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Feito tal esclarecimento,
a relação jurídica havida entre as partes é, portanto, aquela regulada pela Lei nº 9.656/98
e não pelo CDC.

Vejamos o que estabelece o art. 1º, II e § 2º do referido diploma:

Art. 1º - Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

[...]

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

[...]

§ 2º Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1º deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001).

Desta forma, com razão a Agravante (GEAP) neste ponto específico.

Não obstante tal circunstância, devem ser observados os princípios da função social do contrato, da boa-fé contratual e da dignidade da pessoa humana, previstos nos arts. 421 e 422, do Código Civil, que abaixo transcrevo:

Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Registre-se que, ao aderir à contratação para prestação de serviços de assistência à saúde, a contratante, em confiança à expectativa de atendimento, espera a cobertura para o procedimento, quando solicitado.

Não se trata de garantia irrestrita de cobertura, mas de assegurar o mínimo de atendimento diante da finalidade para a qual o contrato se destina, qual seja, assistência à saúde, conforme prescrição médica, além da necessidade de exclusão expressa em cláusula contratual de determinados procedimentos específicos.

Superado esse ponto, passo a retomar a análise do mérito recursal.

DO MÉRITO RECURSAL

Na situação em apreço, viu-se que o marido da Autora ANGELINA e pai dos demais Requerentes, Sr.
JOSÉ COSTA DE SOUSA,
era idoso com 77 anos de idade e portador de esquizofrenia, doença mental que exigia cuidados específicos.

Ele necessitou de atendimento médico urgente após apresentar sintomas característicos da COVID-19, incluindo febre, diarreia, dor de cabeça e dificuldade respiratória. Essas condições agravaram sua vulnerabilidade clínica e foram determinantes para a necessidade de atendimento imediato e especializado, que, segundo os autores, não foi devidamente providenciado pela ré.

Fora necessária tutela de urgência (ID 17041897), concedida em 05/05/2020, para que a ré providenciasse a internação do paciente em leito de UTI em hospital de sua rede credenciada. Contudo, o estado de saúde do paciente já se encontrava gravemente comprometido, resultando em seu falecimento no mesmo dia em que foi admitido no leito de UTI (06/05/2020).

Tal conduta caracteriza evidente falha na prestação do serviço, violando a obrigação contratual e o dever de cuidado que a Agravante tinha para com o marido da Autora ANGELINA e pai dos demais Requerentes. A demora injustificada agravou o sofrimento do Sr.
JOSÉ COSTA DE SOUSA
, que já se encontrava em estado de extrema vulnerabilidade física e emocional, gerando angústia e aflição incompatíveis com a dignidade da pessoa humana, em flagrante afronta aos direitos assegurados pela Constituição Federal (arts. 1º, III, e 5º).

No que diz respeito à responsabilidade civil, observo, portanto, que restou comprovada a falha na prestação do serviço pela ré, especialmente quanto à demora em providenciar a internação do paciente em leito de UTI, obrigação esta que somente foi cumprida após determinação judicial.

Contudo, não se pode ignorar o contexto de excepcionalidade gerado pela pandemia da COVID-19, que sobrecarregou as redes de saúde pública e privada, fato notório que mitiga a gravidade da conduta da ré.

Por outro lado, o sofrimento emocional dos recorrentes, causado pela perda do cônjuge e pai, é evidente e não pode ser minimizado. Ainda assim, verifico que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 50.000,00, excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o conjunto dos fatos e as peculiaridades do caso.

Com relação ao
quantum
, deve o arbitramento operar-se proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, assim como devem ser consideradas a extensão e a intensidade do dano, objetivando desestimular o ofensor a repetir o ato.

A negativa injustificada de cobertura, somada à idade avançada e às condições clínicas graves do
de cujus
, demanda a fixação da indenização num patamar mais condizente com a realidade dos fatos. Assim,
vejo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso
, sendo suficiente para reparar os danos sofridos e desestimular práticas abusivas por parte da apelada, razão pela qual o mantenho.

A propósito o E.STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PACIENTE COM CÂNCER. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual não enseja, via de regra, indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento para câncer em caráter de emergência/urgência, tendo em vista o risco à vida e à saúde da paciente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1903519 SP 2021/0155413-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

E os tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. RISCO DE VIDA. DANO MORAL. MONTANTE MAJORADO EM FACE DA DESÍDIA DA SEGURADORA. APELO DO CONSUMIDOR PROVIDO E IMPROVIDO O DA PARTE ADVERSA - Paciente diagnosticado com quadro de apendicite aguda em hospital da rede própria da operadora de saúde. Caso de urgência, risco de vida, falecimento do beneficiário poucos dias após o atendimento; - Em casos deste jaez, o prazo de carência a ser aplicado é de 24h (vinte e quatro horas), nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9656/98; - Considerando o conjunto probatório dos autos, a recusa da Operadora de Saúde mostra-se como injustificada, além de implicar em risco de vida para o paciente; - Quanto aos danos morais, é de conhecimento notório, dispensando provas, o fato de que ter o tratamento negado no momento do diagnóstico de doença grave é capaz de agravar o sofrimento e angustia do paciente - Em assim sendo, configura-se insuficiente o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrados no 1º Grau de Jurisdição, devendo ser majorado para R$30.000,00 (trinta mil reais), patamar máximo estipulado quando da distribuição da exordial; - Apelo da Hapvida improvido. Apelo do consumidor provido - Majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% sobre o valor da condenação. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário, em DAR PROVIMENTO AO APELO DO BENEFICIÁRIO eNEGAR PROVIMENTO AO APELO DA OPERADORA DE SAÚDEao recurso, de conformidade com o Termo de Julgamento e votos que integram o julgado. Sala de Sessões, data da assinatura digital. Des. Cândido J. F. Saraiva de Moraes Relator(TJ-PE - AC: 00119454920208172001, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 24/03/2023, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM LAUDO PERICIAL. APELO AUTORAL. PROVIMENTO. Autora que sofreu aborto retido, dois meses após a contratação do plano de saúde, sendo necessária internação e realização do procedimento cirúrgico de curetagem. Pretensão de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.220,00, correspondente ao dobro do gasto com as despesas médico-hospitalares, e morais, no valor de R$ 30.000,00. Sentença de improcedência lastreada em laudo pericial . Apelo autoral. Reforma da sentença que se impõe. Procedimento recusado pela Apelante, sob a alegação do não cumprimento da carência contratual, cabendo à Apelada arcar com o procedimento cirúrgico. Aplicabilidade do artigo 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998, tendo em vista que a autora se encontrava em situação de urgência. Assim, a recusa da ré em proceder à internação da autora, fundado no não cumprimento do prazo de carência, mostra-se ilegal e abusiva, eis que demonstrada a necessidade de internação de urgência e observado, in casu, o prazo de carência de 24 horas. Necessário reembolso integral do valor comprovadamente pago pela autora, em razão da ausência de cobertura pelo plano, no valor de R$ 3.110,00, com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação. De acordo com o artigo 436, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, sendo esta a hipótese dos autos. Dano moral in re ipsa. Verba indenizatória fixada em R$ 30.000,00. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00117168820188190066 202300118143, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/04/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 18/04/2023)

No mesmo sentido já decidi:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. IDOSO COM GRAVES COMORBIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelos sucessores de Agostinho Lamarão de Castro Ribeiro contra sentença da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que condenou a operadora de plano de saúde Bradesco Saúde S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de confirmar tutela de urgência para liberação de procedimento médico. A controvérsia recursal limitou-se à majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, o sofrimento causado e a função pedagógica da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa injustificada da continuidade do tratamento médico, necessário em situação de urgência, caracteriza evidente falha na prestação do serviço por parte da apelada, configurando abuso em relação à obrigação contratual e ao dever de cuidado com o consumidor, nos termos do art. 51, IV, § 1º, do CDC.

4. O caso envolve um idoso de 92 anos, portador de cardiopatia severa e outras comorbidades, submetido a sofrimento físico e emocional devido à ausência de tratamento adequado por quase dois meses, o que afronta a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III, e art. 5º).

5. A jurisprudência reconhece que a recusa abusiva de cobertura em situações de urgência enseja danos morais in re ipsa, sendo a indenização por danos morais instrumento de compensação ao lesado e de desestímulo à repetição da conduta ilícita (STJ, Súmula 608).

6. O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) não reflete a gravidade do dano nem a função pedagógica da indenização, mostrando-se desproporcional à extensão do sofrimento causado.

7. A majoração para R$ 30.000,00, conforme a fundamentação e precedentes aplicáveis, é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa injustificada de cobertura de procedimento médico de urgência, em plano de saúde, caracteriza falha na prestação do serviço, configurando dano moral in re ipsa.

2. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função pedagógica da reparação, sendo cabível a majoração quando o valor fixado não reflete adequadamente tais elementos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 4º, 12, 14, 51, IV, §1º; CPC/2015, arts. 344 e 926, §1º.

(TJPA, 1ª Turma de Direito Privado, APELAÇÃO Nº 0900761-09.2023.8.14.0301, RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, DJe 09/12/2024)

Assim, tendo sido comprovada a existência da recusa indevida da apelada, conclui-se cabível a condenação em danos morais, que se mantém no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dentro, portanto, do patamar de razoabilidade e proporcionalidade adotado pela jurisprudência pátria.

Assim, o parcial provimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, em juízo de retratação, reformar em parte a decisão monocrática de id. 23810662, afastando a aplicabilidade do CDC ao caso em apreço, contudo, mantendo-a em seus demais termos
,
tudo nos moldes da fundamentação.

Quanto aos embargos de declaração opostos por
ANGELINA CANTUÁRIA BOUTH DE SOUSA e OUTROS
,
CONHEÇO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida no ponto discutido pelos embargantes, qual seja, a quantificação do dano moral.

Em que pese o parcial provimento do recurso do Réu, com a reforma parcial da monocrática vergastada, no que diz respeito aos honorários advocatícios e pagamento de custas,
NÃO
há que se falar em sucumbência recíproca, visto que a parte Autora/Agravada
decaiu em parte mínima do pedido
, nos termos da Súmula 326, do STJ, devendo ser suportadas tais despesas inteiramente pela Ré,
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Com base nisso, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tal como fixado na origem, em desfavor da Ré,

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025